Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-30.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011721-30.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: FLAVIO JOSE FOLADOR, EDINALVA BERTUOL FOLADOR
APELADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLÁVIO JOSÉ FOLADOR e EDINALVA BERTUOL FOLADOR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Constitutiva-Negativa de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Soja no 1011721-30.2017.8.11.0041, opostos em desfavor de AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., condenando os apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.
Os apelantes postulam pela resolução do contrato de compra e venda de soja, diante da frustação da safra de 2015/2016, a qual acarretou a perda de 98% (noventa e oito por cento) da sua produção de maneira imprevisível, assim se manifestam pela aplicação da teoria da imprevisão à hipótese.
Requerem a nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicação de indenização por perdas e danos pré-fixada em 100% (cem por cento) sobre o valor do contrato, para que não ultrapasse o índice de 10% (dez por cento), nos termos do 9a do Decreto n.o 22.626/33.
Buscam a inversão do ônus de sucumbência.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes.
Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do apelo.
É a síntese do necessário.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre rescisão contratual e encargos da inadimplência, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLÁVIO JOSÉ FOLADOR e EDINALVA BERTUOL FOLADOR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Constitutiva-Negativa de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Soja no 1011721-30.2017.8.11.0041, opostos em desfavor de AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., condenando os apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ressai dos autos que as partes celebram contrato de compra e venda de soja, em 25/06/2015, para a entrega de 300.000kg (trezentos mil quilos) de soja em grãos a granel, equivalente a 5.000 (cinco mil) sacas de soja com 60kg (sessenta quilos) cada, a partir de 01/03/2016 até 25/05/2016, cujo preço foi pactuado no valor total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), correspondente a R$ 62,00 (sessenta e dois reais) a saca da soja, condicionado à entrega do produto. Estabeleceu-se, entre outras cláusulas, a fixação de encargos nos seguintes moldes: pelo atraso total ou parcial do produto, a multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do produto, e pela não entrega parcial ou total, indenização por perdas e danos pré-fixados em 100% (cem por cento) sobre o valor do produto. (ID 55515459)
Angularizado o processo, a apelada apresentou contestação, na qual alegou a carência da ação, por ilegitimidade ativa, e, no mérito, afirmou que o instrumento é legal. Impugnada a contestação, por se tratar de matéria de direito, o Magistrado a quo proferiu sentença, nos termos retromencionados, motivo pelo qual se insurgem nesta instância.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise das irresignações.
A primeira alegação dos apelantes se refere à aplicação da teoria da imprevisão, decorrente da frustação da safra, ocasionada pela estiagem ocorrida à época do cultivo da soja.
Pois bem. Sobre esse tema, é consabido que a frustação de safra é fato previsível às plantações, sendo certo que doutrina e jurisprudência convergem no entendimento de que as variações climáticas, não é fator que autoriza o reconhecimento dessa teoria, uma vez que ínsita às atividades agrícolas.
Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ao tratar da matéria, elucida que:
“O princípio da obrigatoriedade dos contratos não pode ser violado perante dificuldades comezinhas de cumprimento, por fatores externos perfeitamente previsíveis. O contrato visa sempre a uma situação futuram um porvir. Os contratantes, ao estabelecerem o negócio, têm em mira justamente a previsão de situações futuras. A ‘imprevisão’ que pode autorizar uma intervenção judicial na vontade contratual é somente a que refoge totalmente às possibilidades de previsibilidade. [...]
Desse modo, questões meramente subjetivas do contratante não podem nunca servir de pano de fundo para pretender uma revisão nos contratos. A imprevisão deve ser um fenômeno global, que atinja a sociedade em geral. [...] É a guerra, a revolução, o golpe de Estado, totalmente imprevistos. (Direito civil: teoria geral das obrigações e dos contratos. São Paulo: Atlas, 2013, p. 486)
Desse modo, a variação climática é risco inerente à produção, sendo certo que o produtor rural ao celebrar a contratação sobre safra futura, deve considerar essa variável.
Esse entendimento é pacífico na Corte Superior de Justiça, veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão. Precedentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1233352/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. [...]
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que nos casos de frustração da safra decorrente da estiagem, é inaplicável a teoria da onerosidade excessiva, por não se tratar de evento imprevisível ou extraordinário, mas sim, risco inerente ao negócio. Precedentes. (STJ, AgInt no AREsp 1352761/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
Do mesmo modo é o entendimento desta eg. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – SAFRA FUTURA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas. (TJMT, AP n.o 00008916420048110045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 29/10/2019) Destaca-se.
Destarte, incabível a pretensa rescisão do instrumento contratual, pautada na teoria da imprevisão, uma vez que a frustação da safra é risco inerente aos contratos agrícolas, de maneira que não se pode utilizar dessa escusa para a hipótese em comento.
Por outro lado, no que se refere à cláusula de perdas e danos, embora os contratos privados sejam regidos pelo pacta sunt servanda, em que são respeitados os termos celebrados entre as partes, deve ser observada a função social do contrato. Nesse contexto, é ilícito manter os termos pactuados quando esses ocasionem a onerosidade excessiva e o enriquecimento ilícito de uma das partes.
À vista disso, é que a fixação de perdas e danos correspondente a 100% (cem por cento) do valor do produto contratado, pela não entrega da soja, indiscutivelmente, mostra-se arbitrária e evidencia a onerosidade excessiva.
A propósito:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE – CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% -EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO EM 10% – POSSIBILIDADE – RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. [...] É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio. É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, AP. n.o 0000427-43.2007.8.11.0107, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 08/03/2017, DJE 10/03/2017)
“Embargos à execução. Compra e venda de soja em grãos. Produto tido como não entregue no prazo ajustado. Cinco contratos, alegadamente descumpridos. Execução por quantia certa contra devedor solvente (valor bastante elevado). R. sentença de improcedência dos embargos. Apelo só da executada. Contratos tidos como firmados em caráter irrevogável e irretratável, que são válidos como título executivo, ainda que as assinaturas das testemunhas tenham sido apostas posteriormente, já que tais testigos são meramente instrumentários. ‘Pacta sunt servanda’ que deve ser aplicado com reservas, não se olvidando do enriquecimento sem causa. Redução da cláusula penal para o percentual de 25%, incidente de forma única. Aplicação do art. 413, do CC. Dá-se parcial provimento ao apelo da empresa executada, com ciência à Douta P.G.J.” (TJSP, Apelação Cível 1110031-08.2016.8.26.0100; Relator (a): DES. CAMPOS PETRONI; ÓRGÃO JULGADOR: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
“EMBARGOS DO DEVEDOR - INÉPCIA DA INICIAL - OBRIGAÇÃO DE DAR COISA - EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPROMISSÓRIA - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -POSSIBILIDADE - NULIDADE DA CLÁSULA PENAL - CONTRATO DE ADESÃO NÃO CARACTERIZADO - "CONTRA-TIPO" DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – [...] REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA 10% - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O artigo 413, parte final, do CC/02, admite a redução da cláusula penal, quando o valor estipulado se mostrar excessivo, independente de não ter ocorrido o cumprimento parcial da obrigação, podendo o magistrado, investido de seu poder discricionário, fixar o valor que entender razoável.” (TJMT, AP n.o 00310978920108110000 31097/2010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2010)
Com essas considerações, a sentença merece parcial reforma, para reduzir o percentual da indenização por perdas e danos. Assim, tendo em vista que embora a parte tenha apresentado laudos que, em tese, demonstrariam a efetiva frustação da safra, essa tese não restou inconteste, porquanto não foram juntadas fotografias da plantação, bem como não foi emitida perícia detalhada sobre a plantação. De maneira que, o inadimplemento pode ter ocorrido por mera liberalidade dos produtores, ora apelantes. Portanto, existindo dúvida quanto à real causa da não entrega da soja, o caso sub judice não autoriza uma redução drástica desse percentual, posto isso, o montante equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto melhor se adéqua à hipótese.
Apesar dessa modificação, vislumbra-se que os apelantes decaíram da parte mínima dos seus pedidos, por isso a sucumbência deve ser mantida nos moldes fixados em primeiro grau.
Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para reduzir o percentual da indenização por perdas e danos para 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto, nos termos do contrato.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora